Tribunal: STF
Processo: RE 638283
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 32):



    “ADMINISTRATIVO. 'MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIROS. PASSE LIVRE. PREVISÃO LEGAL. DECRETO-LEI N° 3.326/41 E DECRETO-LEI N° 5.405/43. DIREITO LIQUIDO E CERTO.



    1 - O chamado "passe livre" dos carteiros possui previsão legal nos termos do art. 9° do Decreto-Lei n. 3.326/41, cujo descumprimento, inclusive, sujeita a concessionária à pena de multa, consoante o que dispõe o art. 107 do Decreto-Lei n. 5.405/43.



    2 - Consoante orientação consubstanciada na Súmula 237 do extinto TRF: "As empresas de transportes coletivos urbanos são obrigadas a conceder passe livre aos distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço".



    3 - Remessa necessária e apelação desprovidas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 52). De tal decisão foram interpostos recursos extraordinário e especial.



    Nesta Corte, determinou-se o sobrestamento do recurso extraordinário em face da relação de prejudicialidade com o recurso especial (eDOC 7, p. 144 e 147).



    Ao julgar o REsp 1.201.144, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para, reconhecendo a violação ao art. 535, II, do CPC/73, determinar a anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, bem com o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que se pronunciasse, de maneira motivada, sobre os vícios suscitados.



    Diante disso, julguei prejudicado o recurso pela perda de objeto (eDOC 11).



    Ao reapreciar os embargos, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu pela inexistência dos vícios apontados nos termos da seguinte ementa (eDOC 241):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS FUTUROS DA COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 535, II, DO CPC/1973.



    -Por força de decisão proferida pelo col. STJ (fls. 631/638), ao julgar o REsp 1.201.144/RJ, interposto pela VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA, ora embargante, foi dado provimento ao recurso para, reconhecendo a violação ao art. 535, II, do CPC/73, determinar a anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, bem com o retorno dos autos a este Tribunal, para que se pronuncie, de maneira motivada, sobre os vícios suscitados.



    -A decisão atacável no presente recurso de embargos declaratórios, proferida por esta C. Oitava Turma Especializada, restou publicada no dia 07.10.2008 e, portanto, serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do CPC/1973. Feitas tais considerações, registre-se que os embargos de declaração possuem o seu alcance precisamente definido no artigo 535 do Código de Processo Civil/73, sendo necessária, para seu acolhimento, a presença dos vícios ali elencados, quais sejam: obscuridade ou contradição (inciso I) ou omissão (inciso II).



    - Os fundamentos que se apresentaram nucleares para decisão da causa foram apreciados, inexistindo omissões capazes de comprometer a integridade do julgado.



    - Na hipótese, inocorre o mencionado vício, valendo ressaltar que, na realidade, ao alegar a existência de omissões, pretende a parte embargante, inconformada, o reexame em substância da matéria já julgada, o que é incompatível com a via estreita do presente recurso. - Embargos declaratórios rejeitados.”



    Contra esse julgado foi interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, em que se aponta ofensa ao arts. 18 e 30, I e V, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se que a União Federal, ao instituir o acesso gratuito de carteiros ou distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, aos veículos das empresas concessionárias de transporte urbano, conforme disposto no art. 9º do Decreto-Lei 3.326/1941, interferiu na organização de serviço público sujeito à competência material de outro ente federativo, o Município, e, por isso, tal norma não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (eDOC 246, p. 4).



    Afirma-se que “além de violar a legitimidade municipal para legislar sobre o transporte coletivo local, os dispositivos infraconstitucionais formalizados na década de 1940 ainda impõem ônus financeiro aos Municípios, obrigando-lhes à prestação de serviço gratuito. Dado que a EBCT é uma empresa pública federal, esses dispositivos beneficiam a própria União Federal.” (eDOC 246, p. 9).



    Conclui-se, então, que “os artigos 9º, parágrafo único, do Decreto-Lei federal nº 3.326/41 e 51 do Decreto-Lei federal nº 5.405/43 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 e que os agentes postais não possuem direito à gratuidade no transporte público local, a não ser que haja lei municipal que a confira.” (eDOC 246, p. 10).



    Aponta-se que a questão possui repercussão geral já reconhecida pelo próprio STF ao determinar o sobrestamento de recursos que versam sobre a lide em razão da pendência de julgamento da ADPF 88/DF.



    Registro que, em 23.09.2022, determinei o sobrestamento do recurso (eDOC 269), por concluir que a matéria veiculada nestes autos se identificava com a discutida na ADPF 88/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, em que se questiona a gratuidade de transporte urbano aos carteiros, nos moldes do Decreto 3.326/1941.



    Assinalo, ainda, que em 06.02.2023 afastei o sobrestamento determinado anteriormente. Isso porque, recentemente, o Relator indeferiu liminarmente a ADPF 88, DJe 19.10.2022, em decisão monocrática transitada em julgado em 15.11.2022, assim ementada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENTIDADE DE ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade (ou a não recepção) do art. 9°, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.326/1941, bem como da expressão "ou em ônibus", constante do art. 51 do Decreto-Lei nº 5.405/1943. 2. O representante então constituído renunciou ao mandato outorgado pela entidade, a qual fora intimada para regularizar a situação e quedou-se inerte. 3. A ausência de requisito indispensável da petição inicial importa em indeferimento liminar da ADPF (arts. 3º, parágrafo único, e 4º, da Lei n° 9.882/1999). 4. Arguição a que se nega seguimento.”



    Ato seguinte, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer, na forma do art. 52, XV, do RISTF, no prazo de 10 (dez) dias (eDOC 270).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 272): 



    “Processo civil. RE. Acórdão de apelac¸a~o/remessa necessária que manteve sentença que, em MS, reconheceu direito a gratuidade do transporte público urbano de carteiros e mensageiros dos Correiros, em serviço. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento deste e. STF, no sentido de que a União tem competência privativa para legislar sobre o serviço postal. 2. Rever o quanto decidido na origem demanda exame das normas infraconstitucionais da União que concedem “passe livre” a funcionários dos Correios, sendo que a via extraordinária não se presta a essa análise. 3. Pelo não seguimento.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença que reconheceu o direito de os carteiros e mensageiros terem passe livre, quando em serviço, no transporte intra e intermunicipal, nestes termos (eDOC 7, p. 26-30):



    “No que se refere ao mérito, o direito perseguido pelo presente mandamus encontra previsão no disposto no art. 9° do Decreto-Lei nº 3.326/41, verbis: 



    “Art. 9º. Os concessionários de transporte urbano em ferro-carrís são obrigados a conceder passo livre, em seus veículos, nos distribuidores da correspondência postal e telegráfica, quando em serviço. 



    Parágrafo único. Os concessionários de transporte urbano ônibus são, também, obrigados a dar passe livre, em cada veículo, ao distribuidor da correspondência postal, ou telegráfica, podendo o referido serventuário viajar de pé, quando completa a lotação normal do carro." (original sem grifo) 



    A referida norma foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 5.405/43 que, em seu art. 107, prevê inclusive a aplicação de multa às concessionárias que se negarem a conceder o chamado "passe livre" aos carteiros em serviço. Confira-se:



    "Art. 107. Aos concessionários do transporte urbano, em ferro-carril ou ônibus, que se negarem à concessão de passe livre, em seus veículos, aos condutores de malas e aos distribuidores da correspondência postal e telegráfica, em objeto de serviço, aplicar-se-á a multa de Cr$ 500,00".



    Considerando o disposto nos referidos artigos, o extinto Tribunal Federal de Recursos consolidou o entendimento, consubstanciado na Súmula 237, de que "As empresas de transportes, coletivos urbanos são obrigadas a conceder passe livre aos distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço”. 



    (…)



    Instar registrar, neste momento, que as alegações da Apelante no sentido de revogação do Decreto-lei nº 3.326/41 pela Lei nº 6.538/78 não encontram amparo no ordenamento jurídico, porquanto conforme manifestou o parquet federal, "a sobredita incompatibilidade entre a premissa estabelecida pelo novel diploma de que as tarifas praticadas no serviço postal devem cobrir seus custos operacionais com o benefício legal instituído em favor do mesmo não possui uma decorrência lógica. Nada impede que o legislador imponha a remuneração do serviço postal de modo que seus custos sejam inteiramente atendidos e, ao mesmo tempo, visando justamente a manutenção de tais custos em uma margem razoável, mantenha em vigor o dispositivo legal que beneficia seus agentes com a gratuidade no transporte público” (fl. 388). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 99587 (DJ 21.10.1983), da relatoria do Ministério Oscar Corrêa, assentou que "como bem destacou o Egrégio Tribunal a quo, a Lei n° 6.538, de 1978, não revogou o passe livre, pois não tratou dessa matéria, nem é, de qualquer forma, incompatível com as regras transcritas”.



    Inaceitável também é o argumento da Apelante, no sentido de inconstitucionalidade da gratuidade deferida aos carteiros e mensageiros por afronta à violação ao pacto federativo (arts. 18, V e 25, § 1º da CRFB/88), tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do Recurso Extraordinário acima mencionado, já entendeu pela Constitucionalidade da norma que determina a obrigação da empresa concessionária de serviço de transporte coletivo em conceder passe livre aos carteiros e mensageiros, in verbis: 



    (…)



    Nota-se que, embora a decisão tenha sido proferida em data anterior à promulgação da atual Carta Magna, o entendimento ali esposado mantém seus alicerces inabaláveis, porquanto a norma constitucional analisada no voto acima mencionado subsiste na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, qual seja, a autonomia municipal para a organização dos serviços públicos locais (art. 30, V).”



    Do exposto, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a União tem competência privativa para legislar sobre o serviço postal, nos termos do inciso V artigo 22 da Constituição da República. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a União detém competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V, da CF/98). Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de material fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 955.018-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 810.555-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3.9.2020).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente